Tribunal: TJPA
Processo: 0008493-67.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008493-67.2017.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO.
1 –
PLEITO DE SUBMISSÃO DA RECORRENTE A NOVO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
2 –
PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPROVIMENTO. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASE EM OBSERVÂNCIA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DO CRIME.

SÚMULA Nº. 23 DO TJEPA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) PELA TENTATIVA. PENA DEFINITIVA ESTABELECIDA EM 11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RAFAEL PESSOA DA SILVA
, inconformado com a sentença (
fls. 255/256 – ID 4262103
) proferida pelo MMº Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/Pa que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou a apelante pela prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, §2º, inciso VI c/c art. 14, inciso II do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (
fls. 272/283 – ID 4262105
), a apelante pugnou pela desconstituição do veredito do conselho de sentença por ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos, pelo que demandou a realização de novo júri. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena base ao mínimo legal.

Em sede de contrarrazões (
fls. 285/290 – ID 4262106
), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 298/305 – ID 4262107
)
pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para que sejam desconsiderados os antecedentes criminais do réu para fim de quantificação da pena na primeira fase.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que,
no dia 10/02/2017, por volta das 01h00min o ora denunciado tentou matar a socos e facadas a vítima Priscila Roca Viana, sua ex-companheira, conforme atesta laudo de lesão corporal juntado aos autos. Ressalta-se que o ato delituoso praticado pelo denunciado deixou ainda a vítima com debilidade temporária na função mastigatória, conforme atesta laudo complementar.

No mesmo contexto fálico, o acusado ainda ameaçou " EU VOU VOLTAR. A PRSICILA VAI MORRER. EU VOU MATAR QUEM SOCORREU ELA."

Conforme consta dos autos, a vítima conviveu maritalmente com o acusado por quatro anos, estando o casal separado há cerca de dez dias quando o crime aconteceu.

Relatou a vítima que, no dia do fato, estava na residência de sua irmã, quando na data e hora supracitadas, viu o acusado pulando o muro e adentrando o imóvel que ela estava, logo em seguida arrombando a porta lateral. Nervosa com a situação, tentou sair do imóvel juntamente com sua filha BIANCA, mas acabou quebrando a chave dentro da fechadura.

Ato contínuo, o acusado pegou a ofendida pelos cabelos e disse que ela pagaria tudo o que tinha feito a ele, passando a agredi-Ia com chutes e socos.

Depois de muito agredi-la, tirou uma faca do bolso e disse "Eu vou acabar contigo é agora... vou te matar", e passou a desferir facadas contra o corpo da vítima, causando as lesões atestadas nos laudos constantes nos autos.

O acusado só parou de esfaquear porque ela conseguiu empurrá-lo e tirar a faca dele, no entanto, ele ainda pegou um pedaço de pau, para continuar a agredi-Ia, sendo impedido por BIANCA, filha da vítima, e por DIEGO, cunhado da vítima, que chegou ao local instantes depois, através dos pedidos de socorro de BIANCA.

A testemunha BIANCA afirma ainda que, após DIEGO conseguir conter o causado, enquanto BIANCA e a vítima estavam se retirando local, ouviu o acusado ameaçar "EU VOU VOLTAR. A PRISCILA VAI MORRER. EU VOU MATAR QUEM SOCORREU ELA". Ressalta-se que DIEGO, também confirma que o acusado ameaçou a vítima de morte.

Após regular processamento, o ora apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença como incurso no crime de tentativa de feminicídio (art. 121, §2º, inciso VI c/c art. 14, inciso II do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

No mérito, argumenta que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária a prova dos autos, desconsiderando as defensivas referentes a ausência de
animus necandi
e a desistência voluntária do acusado, resultando tão somente na prática de lesões corporais, razão pela qual, pugna pela realização de novo julgamento.

De plano,
atesto que a referida tese não merece prosperar
.

Com efeito, a materialidade delitiva do crime de tentativa de feminicídio praticado em face da vítima Priscila Roca Viana, ex-companheira do acusado, foi demonstrada através do Laudo n. 2017.01.002577-TRA (
fls. 199/201 – ID 4262099
), atestando que a ofendida apresentava as seguintes lesões: “
blefarohematoma bilateral, ferida contusa, suturada, medindo 3,0cm de extensão localizada na região superciliar direita; 7(sete) feridas perfuro-incisas, suturadas, localizadas nas regiões: braquial posterior esquerda (1,0cm), cubital anterior esquerda com 3 feridas, ambas medindo 1,5 cm de extensão, antebraço esquerdo com 2,0cm de extensão, inguinal esquerda, com 3,0cm de extensão e edema traumático na região frontal.
”. Oportuno ressaltar que o laudo complementar atestou debilidade temporária na função mastigatória em decorrência das agressões.

Do mesmo modo, a autoria do ilícito imputado ao réu foi demonstrada pelos depoimentos prestados em juízo (fls. 82/86 – ID 4262089) e em plenário pela própria ofendida, e corroborado nos mesmos atos instrutórios pela testemunha Diego Bogea Vilhena, ambos narrando com detalhes a ação delitiva que culminou com os ferimentos descritos no laudo pericial, senão vejamos:

Sobre os fatos, a vítima Priscila Roco Vilhena narrou que:

“(...)
Que tinha ido se esconder do denunciado na residência de sua irmã, pois já havia sofrido agressão por parte do mesmo. Que no dia dos fatos, já tarde da noite, ouviu um barulho e levantou-se para ver o que era, e tratava-se do acusado. Que ficaram juntos por quatro anos, mas estavam separados. Que quando ela viu que era o acusado, perguntou o que ele queria, este não respondeu e invadiu a residência pela poda lateral. Que o acusado já foi pegando-a pelos cabelos e lhe agredindo fisicamente com socos e chutes. Que ela caiu e as agressões continuaram. Que sua filha tentou lhe ajudar. mas não conseguiu. Que o denunciado pegou uma faca e lhe esfaqueou, quando estava caída no chão. Que o primeiro golpe foi em sua testa e os outros no corpo. Que sua filha gritou por socorro. Que o denunciado só parou com as agressões quando o seu cunhado e seu vizinho arrombaram a porta e entraram na casa. Que conseguiu tirar a faca do réu. Que seu cunhado mandou que o acusado saísse da casa. Que o denunciado saiu, mas antes fez ameaças. dizendo que ia matar ela e quem tivesse lhe ajudado. Que o réu a furou com a faca por dez vezes, em todo o corpo. Que o acusado já havia lhe agredido com socos, anteriormente, quando já estavam separados, e em uma noite adentrou em sua casa, ligou o gás e fugiu, foi quando ela percebeu que ele queria lhe matar. Que a faca utilizada no dia dos fatos já estava com o acusado, ele a tirou do bolso. Que a faca era como um canivete, com um cabo de madeira. Que o réu só não a matou porque seu cunhado chegou. Que um dos motivos para o término do relacionamento foi porque o acusado se envolveu com bebidas e drogas. Que algum tempo antes do término o réu tornou-se muito ciumento. Que acredita que o fato de ter sido promovida no trabalho e ter sustentado a casa, afetou no comportamento do réu, quando ainda estavam juntos. Que eles se separam e ela ficou morando na casa, até que ele deixou o gás ligado propositalmente, e ela com medo foi para a casa de sua irmã. Que três meses após o fato, o acusado ligou para ele e disse que não havia se arrependido do que fez e que ela inda ia pagar. Que quando o seu cunhado entrou na casa o réu disse que ninguém deveria ter entrado, porque ela tinha que pagar pelo que fez. Que ainda passou uma noite no hospital.
(...)”

No mesmo sentido, a testemunha Diego Bogea Vilhena declarou:

“(...) Que mora próximo a casa que a vítima estava. Que a vítima estava na casa da irmã porque o acusado havia lhe agredido anteriormente. Que na casa estavam a vítima e a filha. Que estava dormindo quando os vizinhos foram lhe chamar para avisar do ocorrido. Que quando chegou no local a vítima estava gritando. Que arrombou a porta e entrou na casa. Que a ofendida estava toda ensanguentada. Que ele falou para vítima sair e posteriormente o acusado foi embora. Que quando o acusado estava indo fez ameaças dizendo que ia voltar e que era para ele ter cuidado, ameaçando sua filha. que na época ainda nem tinha nascido, pois sua mulher estava grávida; Que na manhã do outro dia, o réu foi até sua residência, mas ele não estava lá. Que teve que levar sua mulher para a casa de sua mãe, por medo do que o denunciado pudesse fazer; Que se ele não tivesse entrado na casa, o réu teria matado a vítima. Que quando ele adentrou na casa, a faca estava no chão e o acusado estava agredindo a ofendida com um pedaço de pau e soco. Que ele teve que apartar a briga para o acusado sair de cima da vítima. Que após a vítima sair do local, o denunciado ficou dando socos na parede. Que acredita que o réu estava drogado ou bêbado. Que não sabe o motivo do réu ter feito isso. Que ele viu a faca, inclusive a vítima levou para a delegacia. Que a vítima foi levada para o hospital. (...)”

Destarte, os elementos de prova colhidos se mostram suficientes a demonstração de que o recorrente Rafael Pessoa da Silva foi o autor das agressões direcionadas e das facadas direcionadas a ceifar a vida da vítima, não tendo obtido êxito por razões alheias a sua vontade, seja pela tentativa de autodefesa da própria ofendida, seja pela intervenção da testemunha Diego Vilhena, que intercedeu a fim de que o acusado cessasse as agressões.

Com efeito, as provas produzidas no curso da instrução não suportam as teses de ausência de
animus necandi
e arrependimento voluntário suscitadas no presente recurso.

Do exposto, não há como se acatar a insurgência recursal, considerando que as provas existentes nos autos são suficientes para embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
RECURSOS DEFENSIVOS - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE
- AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA TENTATIVA AO MÁXIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DELITO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, NÃO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO.
Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada, com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário.
Na escolha da fração referente à causa geral de diminuição de pena pela tentativa, considera-se o iter criminis percorrido pelo agente e o quanto este se aproximou de consumar o delito. Necessário o aumento da fração em razão da tentativa, quando o autor efetua um único disparo em direção à vítima, quando ambos corriam, não tendo a atingido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.17.009292-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/03/2021, publicação da súmula em 10/03/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0479.11.019680-1/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021)

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Demais disso, melhor sorte não assiste ao pleito de reforma da dosimetria da pena formulado pela defesa da apelante.

Com efeito, após a avaliação das circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que a dosimetria realizada pelo Juízo de origem se mostrou escorreita. De fato a
culpabilidade do acusado
se mostrou exacerbada em razão da extrema violência empregada na ação delitiva, tendo ele agredido a ofendida com socos, chutes, pauladas e 07 (sete) golpes de faca; Os
antecedentes criminais
do réu também se revelam desfavoráveis em razão da condenação do réu por fato praticado antes da conduta apurada nestes autos e com trânsito em julgado posterior a data do ilícito que ora se processa, conforme registrado na certidão de antecedentes (fls. 228/229 ID 4262101), referente a ação penal nº. 0024022-63.2016.814.0401; Na mesma toada, os
motivos do crime
foram reprováveis por ter sido o crime movido por ciúmes excessivos que o réu nutria por sua ex-companheira; Do mesmo modo,
as circunstâncias e as consequências do crime
também se revelam graves, posto que o acusado invadiu a residência da irmã da vítima para cometer o crime, praticado na frente da filha menor idade da ofendida, tendo como consequência as lesões odontológicas que causaram debilidade mastigatória.

Tais elementos por si só, justificam a fixação da pena base para o crime de feminicídio no patamar intermediário de
18 (dezoito) anos de reclusão
, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, verbis:

SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na etapa intermediária, não havendo causas de aumento, observa-se que o magistrado de piso fez incidir a causa de diminuição de pena pela tentativa (art. 14, inciso II do CP) no patamar de mínimo 1/3 (um terço), a qual deve ser mantida em razão do avançado curso do
iter criminis
, restando a pena quantificada em
12 (doze) anos de reclusão
.

Por fim, ausentes elementos agravantes, o magistrado reconheceu em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea em plenário, tendo sido a reprimenda abrandada em 01 (um) ano, restando quantificada definitivamente em
11 (onze) anos de reclusão
.

Oportuno ressaltar, que o magistrado sentenciante inverteu o procedimento dosimétrico na sentença, avaliando a causa de diminuição na segunda fase, e a atenuante na terceira etapa, desrespeitando o comando do art. 68 do CP, todavia, o equívoco gerou uma pena mais benéfica ao réu do que a que seria alcançada com a realização correta do procedimento trifásico, motivo pelo qual, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho a reprimenda definitiva aplicada na sentença.

Em observância ao
quantum
de pena aplicada, deve ser mantido o regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, a teor do que dispõe o art. 33, §2º alínea a) do CPB
[1]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

Belém, 01/06/2023